Tribunal: TCU
Processo: 020.533/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em decorrência de irregularidades na execução de convênio cujo objeto era a Implantação e Recuperação de Estradas Vicinais, Padrão Alimentadora, para os Projetos de Assentamento Vida Nova, Terra Nova, Terra Livre e Julia Siqueira localizados no Município de São José do Belmonte, Estado de Pernambuco.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), tendo como responsáveis os Srs. Francisco Romonilson Mariano de Moura, ex-Prefeito do Município de São José do Belmonte/PE, e Ronnyeric Mourato Severo, ex-Secretário Municipal da Secretaria de Obras e Urbanismo, bem assim a empresa MLS - Construção Civil Ltda. (contratada), em decorrência de irregularidades na execução do Convênio Siafi 839474, cujo objeto era a "Implantação e Recuperação de Estradas Vicinais, Padrão Alimentadora, para os Projetos de Assentamento Vida Nova, Terra Nova, Terra Livre e Julia Siqueira localizados no Município de São José do Belmonte, Estado de Pernambuco". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, 16, inciso I, e 17 da Lei 8.443/1992, julgar regulares as contas do Sr. Francisco Romonilson Mariano de Moura e dar-lhe quitação plena; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Ronnyeric Mourato Severo e da empresa MLS - Construção Civil Ltda., e condená-los, solidariamente, ao pagamento da seguinte quantia, acrescida da atualização monetária e dos juros de mora calculados a partir da data especificada até a efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das respectivas notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), nos termos da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 5/7/2018 364.082,93 9.3. aplicar, de maneira individual, ao Sr. Ronnyeric Mourato Severo e à empresa MLS - Construção Civil Ltda., a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das respectivas notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se referem os subitens 9.2 e 9.3 deste Acórdão, caso não atendidas as notificações, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.6. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para adoção das medidas cabíveis, bem como ao Incra, para ciência.